Tribunal: TJSP
Processo: 2031598-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material – Embargos com nítido caráter infringente – Recurso conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2031598-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031598-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.433
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2031598-40.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO 9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9.433
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de contradição,
obscuridade, omissão ou erro material Embargos com nítido
caráter infringente Recurso conhecido e rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 808/822, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
ora embargante contra a r. decisão interlocutória que, nos autos da ação anulatória no
1016557-27.2016.8.26.0053, indeferiu seu pedido de reunião, para julgamento conjunto,
com a execução fiscal no 1510163-30.2017.8.26.0014.
Sustenta a embargante (fls. 01/04), em síntese, que o V.
Aresto incorreu em omissão, eis que deixou de se manifestar sobre a existência de
dependência lógica entre os feitos, que implica “inegável influência prejudicial a recomendar a
reunião das ações, posto conexas pela prejudicialidade, à luz do § 3o, do art. 55, do CPC”.
É o relatório.
A matéria constante do presente recurso de embargos de
declaração foi suficientemente abordada e esclarecida pelo julgado ora atacado, o qual, à
evidência, não gera qualquer contradição, omissão ou obscuridade, tampouco padece de
erro material, não se fazendo necessários melhores esclarecimentos a respeito dos
fundamentos que ensejaram a negativa de provimento do recurso pela Turma Julgadora,
com a manutenção da decisão agravada, além daqueles constantes às fls. 817/822,
destacando quanto ao ponto impugnado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031598-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.433
3
“Ressalvo que a decisão agravada se harmoniza com o
entendimento do Col. STJ acerca da impossibilidade de reunir
a demanda executória fiscal e a anulatória, por implicar em
modificação de competência absoluta, tendo em vista a
existência de vara especializada em execução fiscal, segundo
as normas de organização judiciária (g.n.):
'ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
PARA
JULGAMENTO
DE
AÇÃO
ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE À EXECUÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REUNIÃO
DOS
PROCESSOS NA VARA DE EXECUÇÕES. ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA 7 DO STJ. A DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO FEZ
QUALQUER
CONSTATAÇÃO
QUANTO
À
EVENTUAL
EXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. CABERÁ AO
JUÍZO EXECUTÓRIO, CASO VERIFIQUE RELAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES, DECIDIR PELA
SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, NA FORMA
DO ART. 313, V, A DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA
AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o
ajuizamento posterior de Execução Fiscal, perante a Vara
Especializada em Execuções, não modifica a competência
para julgamento da Ação Anulatória de Débito, intentada
anteriormente na Vara Cível. A remessa da Ação Anulatória,
em tal cenário, resultaria em modificação de competência fora
das hipóteses permitidas pelo sistema processual, além de
possibilitar a violação da boa-fé objetiva processual pela
prática de forum shopping [...]' (STJ, AgInt no AREsp
1196503/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 29.04.2019).
(...)
Nessa conformidade, considerando que a ação anulatória
tramita perante a 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca
desta Capital, e a execução fiscal perante a vara especializada
de Execuções Fiscais Estaduais, não há mesmo falar em
reunião das demandas, por implicar em afastamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031598-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.433
4
competência absoluta ratione materiae, estabelecida pelas
normas de organização judiciária, sem supedâneo no sistema
processual, de modo a se manter os termos da r. decisão
agravada”.
Na verdade, o que a embargante pretende, em última
análise, através do recurso interposto, é o reexame e reforma da decisão, o que
demonstra nítido caráter infringente, devendo, se for o caso, manejar recurso adequado
para reexame da questão suscitada nos declaratórios.
Não é demais relembrar que “a função teleológica da decisão
judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se
destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o
sistema com a solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se deu no
caso ora em exame” (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 326.252/MG, Rel. Min. FRANCIULLI
NETO).
Ademais, mostra-se “desnecessária a manifestação explícita da
Corte de origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a
satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo
excepcional. Assim sendo, a rejeição dos embargos de declaração não acarreta afronta ao art. 535
do CPC, quando manejados com esse propósito” (STJ, REsp n. 663.578/RS, Rel. Min. FELIX
FISCHER). No mesmo sentido REsp. n. 285.948, rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO,
julgado em 23.03.2007; e AgRg. no REsp. n. 902.224, rel. Min. JOSÉ DELGADO,
julgado em 17.04.2007.
Em arremate, saliente-se que “Os embargos de declaração
constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535
do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de
cabimento. Inocorrentes as hipóteses de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda, erro
material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real intento é a obtenção de efeitos
infringentes” (STJ, EDecl no AgrReg no Agr.Reg no Resp n. 389.015/PR, rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO).
Leciona
HUMBERTO
THEODORO
JÚNIOR
que
os
embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença.
Evidentemente, cabem alterações, principalmente quando se tiver de eliminar omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031598-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.433
5
ou contradição, que não deverão ir além do estritamente necessário para sanar tais
questões (Curso de Direito Processual Civil Volume III, 47a ed, Forense, 2015, p.
1.060).
Dessa
forma,
a
reapreciação
pretendida
não
está
compreendida nas hipóteses autorizadoras do oferecimento de embargos de declaração,
nos termos do artigo 535 do CPC/73 1.022 do Novo Código de Processo Civil (STJ,
EDcl nos Edcl na Rcl 8.856/MT, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção,
julgado em 14.12.2016), nada havendo, pois, que aclarar no acórdão embargado,
devendo a embargante repita-se exercer o inconformismo contra seus termos pelas
vias adequadas e perante quem de direito.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
CARLOS VON ADAMEK
Relator